Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739726-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CECIN SARKIS SIMAO &amp; CIA LTDA REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP Despacho 1. Incabível a interposição de Agravo Interno contra despacho, diante da expressa vedação legal (CPC, art. 1.001). 2. Nada a prover (ID no 35729072). Mantenha-se a audiência de conciliação designada. 3. Advirto que o princípio da cooperação também se aplica às partes, que devem colaborar para a economia, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, devendo, ainda, evitar a prática de atos que possam causar confusão processual, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, inciso IV e §1o). 4. Todavia, em observâncias aos mencionados princípios, dê-se vista ao Ministério Público, com urgência e pelo prazo de 24 horas para, caso tenha interesse, se manifestar nos autos e comparecer à audiência designada (10/2/2023, sexta-feira, às 14 horas, sala 321 do Palácio da Justiça). Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO